Tribunal: TCU
Processo: 040.979/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Brasil, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Contrato de Repasse 42408/2012 (Siafi 775649), celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Rede Acreana de Mulheres e Homens, para Capacitação, articulação, organização, assessoria e inclusão para promoção do desenvolvimento rural sustentável numa abordagem territorial, por meio de ações que viabilizem o incremento da qualidade de vida e a redução da pobreza junto às populações rurais dos Estados do Acre e Rondônia, potencializando a dinamização econômica, a organização social e a integração das políticas públicas com o fortalecimento dos atores sociais e sua adoção de princípios e práticas da gestão social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Brasil, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Contrato de Repasse 42408/2012 (Siafi 775649), celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Rede Acreana de Mulheres e Homens, para "Capacitação, articulação, organização, assessoria e inclusão para promoção do desenvolvimento rural sustentável numa abordagem territorial, por meio de ações que viabilizem o incremento da qualidade de vida e a redução da pobreza junto às populações rurais dos Estados do Acre e Rondônia, potencializando a dinamização econômica, a organização social e a integração das políticas públicas com o fortalecimento dos atores sociais e sua adoção de princípios e práticas da gestão social"; ACÓRDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Rede Acreana de Mulheres e Homens, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativas apresentadas pela Sra. Maria Jocicleide Lima de Aguiar; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Jocicleide Lima de Aguiar, Presidente da Rede Acreana de Mulheres e Homens a partir de 13/8/2010, e da Rede Acreana de Mulheres e Homens, e condená-las solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Débito/Crédito 1.133.952,00 27/2/2013 Débito 453.580,50 27/2/2013 Débito 665.193,40 15/9/2017 Crédito 9.4. aplicar individualmente à Sra. Maria Jocicleide Lima de Aguiar e à Rede Acreana de Mulheres e Homens, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Banco do Brasil S.A, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que esta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.